Tribunal: TJBA
Processo: 8107539-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107539-65.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLOS HENRIQUE SANTANA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
ABRAAO DE SANTANA PIRES, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: M. D. F. F. S. e outros (3)

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, ABRAAO DE SANTANA PIRES

ACORDÃO

Ementa.

DIREITO
DO CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO.
RECURSOS SIMULTÂNEOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. L
EGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA OPERADORA E DA ADMINISTRADORA DO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AMBAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
REAJUSTE POR VARIAÇÃO DE CUSTOS MÉDICO-HOSPITALARES. LEGALIDADE DOS REAJUSTES NÃO COMPROVADA.
ÔNUS DA PROVA DO
PLANO DE SAÚDE
. ARTIGO 373,
II
, DO CPC.
DANO MORAL. RECONHECIMENTO. ARBITRAMENTO NO IMPORTE DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO.
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DAS PARTES ACIONADAS E PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE ACIONANTE.
DESPROVIDO
S OS RECURSOS DAS PARTES ACIONADAS
.
PROVIMENTO
EM PARTE
DO RECURSO DA PARTE ACIONANTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
RECURSOS SIMULTÂNEOS DE APELAÇÃO
interpostos, respectivamente, pela
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
(ID 66160073),
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A (“QUALICORP”)
(ID 66160075) e
M. de F. F. S., representada por seu genitor
(ID 66160081). Os recursos impugnam a sentença proferida pelo juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador,
que reconheceu a abusividade de reajustes aplicados a título de variação dos custos médico-hospitalares (VCMH).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Saber se
a operadora do plano de saúde possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que se discute a legalidade de reajustes das mensalidades do seguro-saúde por ela intermediado.

3. Saber se restou comprovado nos autos a legalidade de reajustes das mensalidades do plano de saúde, aplicados
a título de variação dos custos médico-hospitalares (VCMH).

4. Saber se restaram preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento do dano moral
e da multa pela demora no cumprimento da decisão antecipatória da tutela.

5. Saber se foram preenchidos os requisitos legais para a majoração dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6
.
Já foi de há muito pacificado na jurisprudência do STJ o entendimento no sentido de que, por força dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 18 do CDC, é solidária a responsabilidade de todos os fornecedores que de alguma forma participam da introdução do serviço no mercado, por eventuais prejuízos causados ao consumidor.

7.
No caso dos autos, os critérios de reajuste não restaram demonstrados pelas partes Apelantes, tendo a primeira Apelante se limitado a informar o percentual de reajuste e a destacar que tal se daria “
Para que a operadora possa manter o equilíbrio entre as despesas médico-hospitalares e a utilização dos serviços.
”
Importa destacar que
o ônus de comprovar a legalidade do reajuste era das Apelantes, nos termos do quanto disciplina o artigo 373, II, do CPC, ressaltando que elas, na fase de especificação de provas, não requereram a produção de prova pericial
.

8.
“
No caso em foco, o dano moral se mostrou evidente diante dos transtornos causados à terceira apelante, em razão do reajuste a valor de impossível pagamento, correndo o risco de ficar desassistida em relação aos serviços de saúde. As circunstâncias que produziram os aborrecimentos e transtornos de amplitude e potencialidade lesiva superam os meros aborrecimentos inerentes à vida moderna, sendo, portanto, suficientes a legitimar o reconhecimento do dano moral, observando as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.”
Contudo
,
o importe de R$15.000,00 (quinze mil reais) requerido pela parte Apelante foge ao princípio da proporcionalidade, de maneira que
se
arbitr
a
o dano moral no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

9. C
omo bem destacado pelo juízo de origem,
“
a mera emissão dos boletos em valor dissonante, como se deu com aquela com vencimento em 10/01/2024, não tem causado qualquer prejuízo à parte autora, que em caso de confirmação da liminar, se valerá da restituição dos valores eventualmente pagos a maior.”
(ID 66160010)

Desse modo,
irretocável a sentença em relação a esse ponto
.

1
0.
Considerando que o valor da condenação limita-se à soma dos valores eventualmente pagos a maior, como disposto na sentença, acrescido do valor da indenização por dano moral ora arbitrado no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), constata-se que o percentual fixado pelo juízo de origem (10% sobre o valor da condenação)
implicará em quantia irrisória, não remunerando adequadamente o trabalho realizado pelo profissional.
H
onorários sucumbenciais em favor do patrono da parte Autora
majorados
para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
.
Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela

QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A (“QUALICORP”).
Negado provimento ao
s
recurso
s interpostos pela
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

e pela

QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A (“QUALICORP”).
Provido em parte o recurso interposto por

M. de F. F. S., representada por seu genitor
.

Tese de julgamento
: “1.
É
solidária a responsabilidade de todos os fornecedores que de alguma forma participam da introdução do serviço no mercado, por eventuais prejuízos causados ao consumidor
”;
2. “N
ão confere à operadora a prerrogativa de praticar os índices que bem entender e sem prestar quaisquer esclarecimentos acerca dos percentuais considerados, uma vez que deve ser resguardado ao beneficiário o direito de averiguar a motivação dos aludidos reajustes com vistas a afastar eventual índole abusiva, hipótese em que caberá aplicação subsidiária dos índices da ANS aplicáveis aos planos de saúde individuais e familiares.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
A
rt
igos
7º, parágrafo único, 14, 18
e 51, IV, X, § 1º e III,
do CDC.
Artigo
373,
II
, do CPC;

Jurisprudência relevante citada:
(TJ-BA - ED: 80062269820228050000 Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Relator: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2022);
(AgInt no REsp n. 1.989.741/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO
S

SIMULTÂNEOS
DE APELAÇÃO
nº
8107539-65.2023.8.05.0001
, oriundos da
16
ª
Vara
de Relações de Consumo
da Comarca de
Salvador
,
figurando como Apelantes
e Apelados

CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A (“QUALICORP”)
e

M. de F. F. S., representada por seu genitor.

Acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR
de ilegitimidade passiva suscitada pela
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A (“QUALICORP”)

e, em relação ao mérito,
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos interpostos pela
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

e pela
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A (“QUALICORP”)

e
DAR PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso interposto por
M. de F. F. S.,
amparados nos fundamentos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA